Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSORÇÃO DO USO DE DOCUMENTO FALSO PELO CRIME DE ESTELIONATO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA DA IDENTIDADE FALSA. PENAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Com relação ao crime de estelionato tentado, não há que se falar em absolvição por falta de provas, tendo em vista que um dos apelantes confessou parcialmente o crime nos moldes em que foi apurado, o que foi corroborado pela prova testemunhal e pelos demais elementos probatórios constante dos autos.
2. Incabível a absorção do crime de uso de documento falso pelo crime de estelionato tentado. In casu, não se pode falar que o uso de documento falso tenha se esgotado na conduta da ré, pois infere-se da própria natureza do crime que esse tipo de documento seria hábil para ludibriar um grande número de pessoas em circunstâncias das mais variadas, por se tratar de crime formal. Mantida a condenação dos apelantes pelos dois crimes praticados.
3. In casu, as penas de ambos os réus foram estabelecidas em seu mínimo legal, com exceção da pena do crime de estelionato, que fora estabelecida, em definitivo, abaixo do mínimo legal, ante a aplicação do redutor de 1/3 (um terço) pela tentativa (art. 14, II, do CP).
4. Não há que se falar no afastamento ou redução da pena de multa se essa foi fixada proporcionalmente à pena privativa da liberdade aplicada ao apelante e calculada no mínimo legal, com o dia-multa unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.
5. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS.